Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-49.2020.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001068-49.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA - CNPJ: 23.306.989/0001-61 (APELANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (APELANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (APELANTE), FORMAX AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 15.912.377/0001-94 (APELADO), IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇAO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

A intempestividade na interposição do recurso leva ao não conhecimento das razões.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001068-49.2020.8.11.0045

APELANTE:

GMB COMÉRCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA
.
e outros.

APELADO:

FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA.

3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATORIO

Apelação interposta por
GMB COMÉRCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA
.
e outros
, de sentença que, nos
Embargos à Execução
opostos por
FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA.
, julgou improcedente os
Embargos
opostos pelos recorrentes e os condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do embargado no importe correspondente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado da obrigação.

Apelação busca a reforma da sentença para o fim de ver extinta a execução na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De pronto, conclui-se que o recurso interposto pelos embargantes/recorrentes não ultrapassa o Juízo de admissibilidade,
por ser manifestamente intempestivo.

Consoante dicção do art. 1.003, § 5º, Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de Recurso de Apelação à Instância
ad quem
. O art. 224, § 3.º, do mesmo Diploma disciplina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, pelo que se verifica, constata-se que a sentença foi publicada no dia
25/04/2024 – ID. de origem 153270716
,
o prazo para a interposição de recurso de apelação iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório, ou seja, em
26/04/2024,
de sorte que o
prazo

para interposição do apelo
findou em 17/05/2024 (sexta-feira).

Em contrapartida, constata-se que os recorrentes interpuseram o apelo somente em
20/05/2024 (ID. 156209839).

Portanto, não há dúvidas quanto à intempestividade do vertente apelo, o que obsta conhecimento.

Com essas considerações,
não se conhece
do apelo interposto.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024